Tribunal: TJDFT
Processo: 0701351-62.2023.8.07.0010
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. INGRESSO NO CURSO SUPERIOR NO DECORRER DO SEMESTRE. AUSÊNCIA DE CONTRATO ASSINADO. MATRÍCULA NÃO EFETIVADA. PEDIDO DE CANCELAMENTO DO CURSO APÓS 17 DIAS. COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré diante da sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais, declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes e dos débitos nos valores de R$ 264,72 e R$ 5.029,73, além disso, condenou a ré a restituir ao autor a quantia de R$ 127,27. Jugou ainda improcedente o pedido contraposto. A recorrente alega que após efetivar a matrícula da parte autora em 05/09/2022, a recorrida cancelou o curso no dia 29/09/2022, mesmo tendo ciência de que em caso de cancelamento de matrícula, o aluno tem o dever de arcar com as mensalidades devidas até a data em que realizou formalmente o pedido de cancelamento. Aduz que embora o recorrido tenha se recusado a assinar o contrato de prestação de serviços educacionais em nítida má-fé, efetuou o pagamento da taxa de R$ 127,67 relativo à cota parte que lhe cabia referente a 1a parcela/mensalidade no percentual que não era financiado pelo FIES na época, bem como teve acesso a plataforma de aprendizagem pela internet. Pugna pelo provimento do recurso com improcedência dos pedidos na inicial e a procedência do pedido realizado na reconvenção.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 51763468 e 51763470). Não foram apresentadas contrarrazões (ID 51763482)
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, porquanto se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos arts. 2.o e 3.o do Código de Defesa do Consumidor (CDC).
IV. Tratando-se de relação de consumo há a inversão do ônus da prova, conforme art. 6o, VIII, do CDC, quando for verossímil a alegação da parte autora, segundo as regras ordinárias de experiência, o que se vê presente no caso concreto. Destaca-se que as provas que se submetem à inversão do ônus da prova são aquelas cuja produção não é possível ao consumidor ou sua produção lhe seja extremamente penosa. Desse modo, no presente caso a parte autora colacionou as provas que poderia produzir, cumprindo à parte ré o ônus da prova de apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora.
V. Dispõe o artigo 6o, IV e V do CDC que são direitos básicos do consumidor a proteção contra cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços, bem como a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas. Ademais, estabelece o artigo 39, V do CDC que é vedado ao fornecedor exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva. Ainda, o artigo 51, IV do CDC afirma que são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade, sendo desvantagem exagerada aquela que, dentre outras hipóteses, “se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso” (artigo 51 §1o, III do CDC).
VI. Não obstante o argumento de que a recorrida efetivou a matrícula no dia 05/09/2022 com o pagamento de taxa inicial, não consta nos autos contrato assinado pelas partes na referida data. Por outro lado, o contrato de prestação de serviços educacionais (ID 51762132), datado de 29/09/2022 e sem assinatura do recorrido é posterior ao pedido de cancelamento da matrícula do dia 22/09/2022 (ID 51763378). Ressalte-se que a modalidade de ensino pleiteada é a presencial, no entanto, a recorrente não apresentou qualquer comprovante de comparecimento do aluno nas aulas ou realização de atividades acadêmicas. Como se não bastasse, a troca de mensagens por e-mail entre as partes deixa claro o desinteresse do aluno em dar início aos estudos em razão da falta de aproveitamento de alguns matérias que poderia resultar na perda do contrato de financiamento estudantil. Nesse contexto, resta claro que o negócio jurídico entre as partes não se efetivou, afinal padece de declaração expressa de vontade do recorrido. Em consequência, deve ser mantida a declaração de inexistência de débitos estipulada na sentença. Precedente: Acórdão 1404911, 07016922620218070021, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/3/2022, publicado no DJE: 17/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
VII. Por conseguinte, não convalidado o contrato entre as partes, a recorrente deverá restituir o valor de R$ 127,27 inicialmente desembolsado pelo recorrido, tendo em vista o pedido de cancelamento do curso após de 17 dias. Desse modo, não merece qualquer reparo na sentença recorrida.
VIII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.